Tribunal: TJPA
Processo: 0008610-18.2019.8.14.0036
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008610-18.2019.8.14.0036

EMBARGANTE: MARQUINES GOMES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o Embargante (MARQUINES GOMES DA SILVA) contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal que, ao negar provimento à sua Apelação Criminal, manteve a condenação pelos crimes de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada (Art. 306 do CTB) e direção sem habilitação (Art. 309 do CTB), corrigindo, todavia, de ofício a dosimetria penal para aplicar a regra do concurso formal (Art. 70 do CP/40) e fixar a pena em 07 (sete) meses de detenção.

II.
Questão em discussão

2. A defesa alega a ocorrência de omissão no
decisum
atacado, sob o fundamento de que não houve análise específica dos argumentos sobre a ausência de provas e a atipicidade da conduta em relação ao crime do Art. 309 do CTB, o qual exigiria a comprovação de perigo de dano concreto.

3. O Embargante pugna pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes para que seja absolvido do delito previsto no Art. 309 do CTB.

III. Razões de decidir

4. O v. Acórdão embargado demonstrou-se formalmente perfeito, tendo apreciado de forma fundamentada todas as teses impugnadas pela defesa em sede de Apelação Criminal, rechaçando a tese de insuficiência probatória.

5. A autoria e a materialidade dos delitos (Arts. 306 e 309 do CTB) foram sobejamente comprovadas com base no depoimento idôneo dos policiais militares (Heraldo Monteiro Gomes e Marlio Tavares Ferreira), que atestaram os sinais de embriaguez do réu e a falta de habilitação, e na confissão do próprio acusado.

6. A pretensão do Embargante constitui nítida e inadmissível tentativa de rediscutir o mérito e o conjunto fático-probatório da condenação pelo caminho estreito dos Embargos de Declaração, sendo a mera discordância com o resultado do julgamento insuficiente para configurar omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento
: A via dos Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão do mérito probatório exaustivamente analisado em Acórdão que não padece de vícios de omissão, ambiguidade
ou contradição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des (a).
_________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008610-18.2019.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARQUINES GOMES DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
21256340

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
MARQUINES GOMES DA SILVA
, por meio de seu procurador, contra o v. Acórdão (ID 21256340/21277184) proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal.

O
decisum
atacado conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo Embargante, mantendo a condenação pelos crimes de
conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool (Art. 306 do CTB)
e
direção sem habilitação (Art. 309 do CTB)
. Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, este Tribunal
corrigiu de ofício a dosimetria penal
, reconhecendo o
concurso formal de delitos
(Art. 70 do CP/40) e unificando as penas em
07 (sete) meses de detenção
, decorrente da exasperação de 1/6 da pena base aplicada aos dois delitos, visto a unicidade de conduta.

O Embargante alega que o Acórdão padece de
omissão
, sob o fundamento de que não houve cognição específica a respeito dos argumentos de defesa sobre a
ausência de provas
e a
atipicidade da conduta
no que tange ao crime do Art. 309 do CTB, o qual seria de perigo concreto e exigiria a comprovação de risco que, supostamente, não teria sido demonstrada. O Embargante pugna pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes para que seja absolvido do delito previsto no Art. 309 do CTB.

Os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça (MP de 2º Grau), que se manifestou pelo
conhecimento e, no mérito, pela REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração, por não vislumbrar a omissão alegada, visto que o acórdão embargado se encontra formalmente perfeito e aprecia de forma fundamentada todas as teses levantadas.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, em consonância com o disposto no Art. 619 do Código de Processo Penal. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO RECURSAL – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

Conforme dispõe o Artigo 619 do Código de Processo Penal, a via estreita dos Embargos de Declaração destina-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal. A pretensão do Embargante, todavia, destoa flagrantemente destes propósitos legais.

Em análise detida, constata-se que o v. Acórdão objurgado está
formalmente perfeito
. O voto do Relator, acolhido pelo Colegiado, apreciou e fundamentou
todos os temas impugnados
pela Defesa em sede de Apelação Criminal, rechaçando expressamente o pleito de absolvição por insuficiência probatória e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O cerne da insurgência do Embargante reside na alegação de que o Tribunal se omitiu em demonstrar o
perigo de dano concreto
exigido para a configuração do delito previsto no Art. 309 do CTB, tornando a conduta atípica.

Contudo, este argumento defensivo é insubsistente e revela a
intenção nítida de rediscutir o mérito da Apelação
, o que é vedado por meio de Embargos de Declaração. O Acórdão foi categórico ao afirmar que a
autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas
.

Especificamente sobre a prova, o julgado se apoiou em um sólido conjunto probatório, que incluiu:

1.
Confissão do Acusado:
O próprio recorrente, Marquines Gomes da Silva,
confessou
ter ingerido bebida alcoólica e
dirigido a motocicleta
sem possuir habilitação.

2.
Prova Testemunhal (Policial):
Os policiais militares responsáveis pela abordagem, Heraldo Monteiro Gomes e Marlio Tavares Ferreira, confirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório, que o apelante apresentava
sinais claros de embriaguez
, tais como sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, atitudes de agressividade, arrogância, exaltação, fala alterada e dificuldade no equilíbrio.

3.
Provas Documentais:
O boletim de ocorrência e os autos de apresentação e apreensão do veículo automotor reforçam a dinâmica dos fatos.

Ademais, no tocante ao delito de embriaguez ao volante (Art. 306 do CTB), cuja materialidade foi provada pelos sinais de alteração psicomotora e depoimentos, a jurisprudência consolidada, citada no próprio voto, atesta que o depoimento de policiais militares constitui
meio idôneo a amparar a condenação
, sendo
prescindível o teste de alcoolemia
quando a prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito demonstram a alteração da capacidade psicomotora.

A conduta de conduzir a motocicleta em via pública,
sem a devida habilitação
e
em manifesto estado de embriaguez
(configurando também o Art. 306 do CTB), por si só, demonstra o perigo de dano concreto exigido pelo Art. 309 do CTB. A prática de dois crimes mediante uma só conduta ("dirigir veículo automotor") confirmou o
concurso formal de crimes
. Portanto, a análise do perigo concreto inerente à conduta (dirigir embriagado e inabilitado, realizando "algazarra") foi absorvida pela robustez do conjunto fático-probatório analisado e considerado suficiente para a manutenção de
ambas as condenações
.

Como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, o Embargante busca, com o pretexto de sanar uma suposta omissão, a
rediscussão dos fatos e provas e a alteração do mérito
, pretensão inalcançável por esta via processual.

A matéria foi amplamente discutida e os fundamentos jurídicos da condenação foram claros, inclusive com a correção benéfica da dosimetria
ex officio
. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura qualquer vício sanável por Embargos de Declaração.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por MARQUINES GOMES DA SILVA, mas, no mérito, voto pela sua
REJEIÇÃO
, por absoluta inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025